Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703504-64.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA ROCHA PINHEIRO AGRAVADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA ROCHA PINHEIRO MESQUITA DA FONSECA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da ação de execução de título extrajudicial de n. 0715040-06.2023.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por ÚNICO EDUCACIONAL DE ENSINO LTDA, indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora pecuniária e determinou a liberação dos valores em favor do exequente. A r. decisão recorrida restou fundamentada no fato de que não houvera a efetiva demonstração de que o numerário constrito estaria destinado ao pagamento de fornecedores, ou que, de outra forma, fora comprometida a atividade empresarial. Em suas razões recursais (ID. 55434628), a agravante alega ter demonstrado que a receita empresarial anual é modesta (R$ 158.927,50 – cento e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) e que acumula débitos fiscais. Assevera que o valor penhorado terá forte impacto nas operações e causará riscos à empresa. Postula que seja reconhecido que o valor bloqueado (R$ 7.532,36, vide ID. 173754741 do processo de origem) se trata de insumo necessário à subsistência da empresa. Com esses argumentos pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo para que a quantia não seja liberada ao credor. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que se determine o imediato desbloqueio do referido numerário, ao fundamento de sua impenhorabilidade. Preparo devidamente recolhido (ID. 55434629). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em apreço, a controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de suspender a r. decisão que determinou a liberação dos valores penhorados em favor da credora. A agravante alega que a quantia bloqueada é indispensável para a atividade empresarial. Por outro lado, o d. Juízo a quo fundamentou a rejeição da referida impugnação na falta de comprovação de que a quantia bloqueada seria destinada aos fornecedores ou a outra atividade indispensável à empresa. Em relação ao tema proposto para análise, importante consignar que o ônus da comprovação de que a penhora recaíra sobre consectário financeiro cuja finalidade é protegida por lei, é da devedora. Portanto, imperativo que a agravante, a partir do bloqueio de ID. de origem n. 17375741, promovesse a identificação dos seus fornecedores lesados pela indisponibilidade, bem como apresentasse o balanço empresarial, especialmente com os próximos vencimentos. A identificação destas situações negociais permitiria indicar, do ponto de vista material, qual o real impacto à empresa, inclusive mediante a identificação de quais atividades seriam comprometidas. Os documentos apresentados em nada corroboram a alegação de que os valores bloqueados se refiram às verbas indispensáveis à atividade empresarial. A declaração retificadora do SIMPLES Nacional não indica a presença de funcionários (ID. 55434631) e faltam, aos extratos NU BANK, clareza suficiente que permita identificar a origem das fontes de receita das fontes de despesa. No ponto, ainda que fosse possível identificá-las, o elemento material da indispensabilidade, por ser descritivo, é impassível de ser extraído apenas dos extratos bancários, senão do esclarecimento acerca dos objetivos do empreendimento e do nexo relacionado ao eventual prejuízo. Por fim, no que tange às Notas Fiscais de ID. 55434631 e seguintes, reconheço que apenas há contemporaneidade em relação àquela registrada sob o ID. num. 55434631, pág. 4, emitida após a penhora, no valor líquido de R$ 6.400,00 (sei mil e quatrocentos reais). Contudo, mesmo sendo o único documento que poderia ser analisado pelo viés proposto pela agravante, o serviço nela descrito – Edição e Reprodução de Trabalhos de Arte Corporativos e Publicitários -, não fora detalhado em relação à atividade empresarial, ônus que era da devedora, ora agravante, consoante já esclarecido. A matéria sob análise já fora apreciada pela Egrégia 8a Turma Cível em outras ocasiões, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. COMPROVAÇÃO DE QUE A VERBA PENHORADA COMPROMETE A ATIVIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito de o Recorrente impugnar a citação, afirmando que o local não era domicílio ou residência e que não houve entrega para pessoa da família ou vizinho, antes ele foi pessoalmente localizado no mesmo endereço da primeira Agravante, recebendo a citação da execução em comento, na qual figura também como devedor. Destaque-se que o local de trabalho também pode ser considerado domicílio, conforme art. 72 do CCB, notadamente no caso concreto, em que o segundo Agravante foi encontrado nesse endereço. 2. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 3. No entanto, no caso em comento, verifica-se que o Executado admite se tratar de contas correntes, restringindo-se a afirmar que a regra prevista no art. 833, X, do CPC/15, que trata de contas poupança, seria extensível ao caso concreto. 4. Como cediço, além de não se estender o entendimento da impenhorabilidade prevista no aludido dispositivo a contas de natureza corrente, ainda que se tratasse de conta poupança, essa não pode ter sua finalidade descaracterizada, sob consequência de ser afastada a incidência do disposto no art. 833, X, do CPC/15. 5. A partir da documentação trazida aos autos, não é possível inferir que o montante constrito se refira àquele destinado aos proprietários dos imóveis sob administração da primeira Agravante ou que comprometa o regular desempenho das atividades que ela desenvolve. 6. Nesse contexto, verifica-se que, se não comprovada a alegação de que a penhora da quantia existente em conta corrente da primeira Agravada seja capaz de inviabilizar a atividade empresarial dela, a fixação de um percentual para a constrição se revela incabível na hipótese. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1785375, 07297209620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DEIMPENHORABILIDADE. CONTA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS.DEMONSTRAÇÃONECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao executado comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas bancárias. 2. A penhora de valor correspondente a menos de 15% (quinze por cento) das despesas da pessoa jurídica com a folha de pagamento não se mostra excessiva, tampouco impedirá o exercício da sua atividade empresarial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1287426, 07145586620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, reconheço a ausência da probabilidade do provimento do recurso, pressuposto sem o qual o indeferimento do efeito suspensivo é a medida que se impõe. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se o Juízo da 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024 às 11:02:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora